Tribunal: STF
Processo: ARE 1463595
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no recurso em mandado de segurança interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 17, p. 1-6) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE INFORMAÇÃO SIGILOSA DE PROCESSO PENAL DO REGISTRO SIGILOSO ACESSÍVEL SOMENTE POR ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, ainda tendo sido oportunizada, no caso, a realização de sustentação oral, afastando eventual vício. 



    2. ‘A orientação da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do RMS n.º 32.844/SP, Ministro Relator para acórdão JORGE MUSSI, DJe de 30/11/2012, aponta no sentido de que, mesmo em situações processuais que ilustrem a irresponsabilidade do acusado pelo crime, capazes de afastar o reconhecimento de reincidência, de maus antecedentes e a responsabilização pelas custas processuais, referidos dados não deverão ser excluídos dos arquivos do Instituto de Identificação, tendo em vista a possibilidade de acesso, desde que fundamentado, pelo Juízo Criminal’ (RMS n. 37.503/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 28/2/2014). 



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 17, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 21, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1-12) com alegação de ofensa aos arts. 1º, inciso III; 5º, inciso XXXV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ proferiu decisão (eDOC 27, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação ao art. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso.” (eDOC 27, p. 5; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-8), bem como de recursos interpostos pelo ora recorrente no âmbito do STJ (eDOCs 31-37).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 111.475/SP (certidão; eDOC 43, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 895 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 27, p. 1-6), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente